Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. CARTA PRECATÓRIA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 485, IV, do Código de Processo Civil impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando constatado pelo magistrado condutor do processo que falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
2. É dever da parte exequente, devidamente intimada, recolher as custas necessárias à expedição da carta precatória.
3. O não recolhimento das custas da carta precatória citatória autoriza a extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), sendo prescindível a intimação pessoal do autor para impulsionar o processo.
4. Apelação não provida. Unânime.